Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748832-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES RECORRIDO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na Súmula 519 do STJ. 2. A agravante sustenta que a súmula se limita ao executado principal e não deve ser aplicada a terceiros interessados, requerendo a condenação da agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se é aplicável a Súmula 519 do STJ para afastar a condenação da agravada, terceira interessada, ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 927, inciso IV, do CPC impõe o dever de observância das súmulas dos tribunais superiores, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência. 5. A Súmula 519 do STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 6. Este entendimento tem sido reiteradamente aplicado por esta Corte em casos similares, reforçando o caráter persuasivo e uniforme da orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §§1o e 2o, inciso IV, do CPC, asseverando que é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais no caso dos autos. Afirma a inaplicabilidade do enunciado 519 da Súmula do STJ, em que se fundamenta o acórdão para afastar a pleiteada fixação dos honorários, em benefício de qualquer outro que não o próprio executado, como é o caso da ora recorrida, que assume papel de terceiro na relação processual em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput e §§1o e 2o, inciso IV, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico, que não demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, e merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012